Tribunal: TJSP
Processo: 0004538-93.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004538-93.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALEX LUIS
DA SILVA FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004538-93.2020.8.26.0496 -Voto no 3796
2
VOTO No 3796
Agravo em Execução Penal no 0004538-93.2020.8.26.0496
Comarca: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 6a RAJ
Juiz de Direito: doutor Jose Roberto Bernardi Liberal
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Alex Luis da Silva Freitas
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso ministerial não provido.
2-) Remição de pena. Jornada de trabalho inferior a 6 horas, 4 horas por dia
laborado, meio período. Inteligência dos arts. 33 e 126 da LEP. Devem ser interpretados
"in bonam partem" e com o fim ressocializador da pena. Cômputo possível. Precedentes
do STF, STJ e TJPS.
3-) Realize-se o cálculo com esse parâmetros.
I Relatório
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público
para computar para remição apenas os dias em que regulamentar o agravado prestou as
horas de trabalho regulares, excluindo-se as que laborou apenas 4 horas. Tendo-se 2
dias mais 5 dias do estudo, num total de 7 dias para remir.
Processado e contraminutado o agravo (fls. 30/34), a decisão ora impugnada
foi mantida (fls. 35).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do
recurso (fls. 43/48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004538-93.2020.8.26.0496 -Voto no 3796
3
II Fundamentação
O agravo não comporta acolhimento.
O sentenciado tem pena total de quinze (15) anos e dois (2) meses para
cumprimento (fls. 18). Por ora, tem 3 meses e um dia para remir (idem ibidem).
A remição para ser concedida ao sentenciado, com desconto de 1 dia da
pena por 3 de trabalho, deve ter alguns requisitos, um deles é estar o requerente em
regime fechado ou semiaberto.
"Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A
RECURSO ORDINÁRIO. 1. O condenado que estiver cumprindo pena privativa de
liberdade em regime aberto não tem direito à remição da pena pelo trabalho, nos termos
do art. 126 da Lei no 7.210/1984. 2. Esse entendimento não foi alterado com a edição da
Lei no 12.433/2011. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por
inadequação da via processual" (HC 114591/RS – Primeira Turma do STF – Rel. Mi.
Roberto Barroso – J. 22.10.2013 – Publ. 14.11.2013).
"EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
CRIMINAL.
CUMPRIMENTO
DA
PENA
EM
REGIME
ABERTO.
REMIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. É pacífica a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal no sentido de que o réu condenado ao regime prisional
aberto não pode se beneficiar da remição da pena pelo trabalho. É que “a realização de
atividade laboral nesse regime de cumprimento de pena não é, como nos demais,
estímulo para que o condenado, trabalhando, tenha direito à remição da pena” (HC
98.261, da relatoria do ministro Cezar Peluso). Interpretação do art. 126 da Lei de
Execuções Penais, combinado com o art. 36 do Código Penal. Precedente: HC 77.496,
da relatoria do ministro Nelson Jobim. 2. Ordem denegada" (HC 101368/RS – Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004538-93.2020.8.26.0496 -Voto no 3796
4
Turma – Rel. Min. Ayres Britto – J. 1.2.2011 – Publ. 3.5.2011).
"Ementa: Processual penal e constitucional. Habeas corpus substitutivo de
recurso ordinário constitucional. Competência do Supremo Tribunal para julgar habeas
corpus: CF, art. 102, I, ‘d’ e ‘i’. Rol taxativo. Matéria de direito estrito. Interpretação
extensiva: Paradoxo. Organicidade do Direito. Execução penal. Progressão de regime.
Necessidade de exame criminológico. Decisão fundamentada. Harmonia com a
jurisprudência desta Corte. Inviabilidade de concessão da ordem, ex officio. Execução
penal. Habeas corpus. Remição da pena pelos dias trabalhados no regime aberto.
Ausência de previsão legal. Benefício restrito aos réus que cumprem pena nos regimes
fechado e semiaberto. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para
conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I,
alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado
em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição originária desta Corte. 2. In casu,
sequer é a hipótese de concessão, ex officio, da ordem, porquanto o artigo 126 da
LEP, com a redação dada pela Lei n. 12.433/2011, restringe a remição da
pena pelos dias trabalhados aos regimes fechados e semiaberto ao silenciar quanto
ao regime aberto. Precedentes: HHCC HC 101.368, Rel. Min. AYRES BRITTO, 2a
Turma, DJe de 03/05/2011, e HC 98.261, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2a Turma, DJe
de 23/04/2010. 3. O Juízo da Execução Penal indeferiu o pleito de remição da
pena pelos dias trabalhados no regime aberto, não havendo que se falar em
constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus julgado inadequado como substitutivo de
recurso ordinário e rejeitada a proposta de concessão, ex officio, da ordem." (HC
112625/RS – Primeira Turma – Rel. Min. Luiz Fux – J. 7.8.2012 – Publ. 18.10.2012)
(destacou-se).
Outro exigência é a de efetivo trabalho ou estudo. Caso contrário, no
chamado esforço "ficto", não se pode conceder a remição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004538-93.2020.8.26.0496 -Voto no 3796
5
"Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus originário. Remição ficta ou
virtual da pena. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1.
A remição da pena pelo trabalho configura importante instrumento de ressocialização
do sentenciado. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou
estudo por parte do reeducando. Precedentes. 3. Não caracteriza ilegalidade flagrante ou
abuso de poder a decisão judicial que indefere a pretensão de se contar como remição
por trabalho período em relação ao qual não houve trabalho. 4. Habeas Corpus
denegado." (HC 124520/RO – Primeira Turma – Rel. Min. Marco Aurélio – Rel. para o
Acórdão Min. Roberto Barroso – J. 15.5.2018 – Publ. 27.6.2018).
"Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO
DA PENA. PRETENDIDO CÔMPUTO FICTÍCIO DOS DIAS DE TRABALHO OU
ESTUDO (“REMIÇÃO FICTA”). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. 1. Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da
pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do
reeducando, “o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no
processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou
virtual” (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014). 2. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental, ao qual se nega provimento." (HC 132779 ED/MS – Primeira
Turma – Rel. Min. Alexandre de Moraes – J. 1.12.2017 – Publ. 15.12.2017).
Por último, está a quantidade de horas a serem trabalhadas por dia.
Prescreve o art. 33 da Lei de Execuções Penais (LEP) que não poderá ser inferior a 6
horas e nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Continua o
parágrafo único que poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos
designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004538-93.2020.8.26.0496 -Voto no 3796
6
Para remir, segundo o art. 126, § 1o, da LEP cada 1 dia de pena a cada 12
horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas, no
mínimo, em 3 dias (inciso I) e 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho (inciso II).
No caso dos autos, existem períodos de 4 horas de trabalho, ou seja, inferior
às 6 horas mencionadas no dispositivo legal. Entretanto, a interpretação da norma deve
ser "in bonam parte" e com a finalidade de efetivamente ressocializar o sentenciado. Ele
não realizou o labor durante aquele período por indisciplina ou insubordinação, consta
de sua frequência os dias em que trabalhou. Se a administração penitenciária não impôs,
também não tomou alguma providência para cessar possível atividade laboral.
Pelos atestados juntados, ele trabalho meio período, 4 horas, em 37 dias (fls.
19/20). No dois documentos, ainda, consta que ele não cometeu falta disciplinar grave e
teve boa conduta carcerária. Ele trabalhava no setor cozinha-salada. Se estava nesse
lugar, só cumpriria meio período, sem haver qualquer irresignação, com anuência da
administração.
Já se decidiu, no Preclaro Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de
computar os dias de trabalho, em horas, excepcionalmente, para remição:
"EMENTA Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Execução
Penal. Remição (arts. 33 e 126 da Lei de Execução Penal). Trabalho do preso. Jornada
diária de 4 (quatro) horas. Cômputo para fins de remição de pena. Admissibilidade.
Jornada atribuída pela própria administração penitenciária. Inexistência de ato de
insubmissão ou de indisciplina do preso. Impossibilidade de se desprezarem as horas
trabalhadas pelo só fato de serem inferiores ao mínimo legal de 6 (seis) horas. Princípio
da proteção da confiança. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida para que
seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004538-93.2020.8.26.0496 -Voto no 3796
7
recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas. 1. O direito à remição pressupõe o
efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve
comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador. 2.
É obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por
determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal
de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato insubmissão ou de
indisciplina do preso. 3. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança
tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do
sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada
pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à
ressocialização. 4. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida para que seja
considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente
em jornada diária inferior a 6 (seis) horas." (RHC 136509/MG – Segunda Turma – Rel.
Min. Dias Toffoli – J. 4.4.2017 – Publ. 27.4.2017).
Esse entendimento não é isolado, encontra acolhida no Excelso
Superior Tribunal de Justiça:
"1. Em se tratando de remição da pena, é, sim, possível proceder à
interpretação extensiva em prol do preso e da sociedade, uma vez que o aprimoramento
dele contribui decisivamente para os destinos da execução (HC n. 312.486/SP, da
minha relatoria, Sexta Turma, DJe 22/6/2015).
2. Quanto ao exercício do trabalho de representante de galeria, tanto o
Diretor do estabelecimento penal quanto o Magistrado de primeiro grau (favoráveis
do reconhecimento do direito à remição da pena do paciente) afirmaram a dificuldade
de aferir o período exato em que o trabalho é prestado, esclarecendo, contudo, a
natureza sui generis da função que, a par de não completar a jornada mínima diária
de 6 horas, também exige do apenado a prontidão para atuar a qualquer momento em
que solicitado, diante de situações imprevistas e emergenciais (incluindo o período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004538-93.2020.8.26.0496 -Voto no 3796
8
noturno), bem como a incumbência de substituir os demais detentos na liga laboral
(trabalhos realizados pelos apenados na parte interna da casa prisional) quando, por
qualquer motivo, impedidos de exercer o trabalho que lhes fora designado.
3. Aplica-se, à hipótese, o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
que, primando pela interpretação teleológica da Lei de Execuções Penais, concluiu
ser obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado,
por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo
legal de 6 horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato de insubmissão ou
de indisciplina do preso, diante dos princípios da segurança jurídica e da proteção
da confiança, que tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de
remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na
forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho
e à ressocialização (RHC n. 136.509/MG, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe
27/4/2017)." (HC 460630/RS – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior –
J. 11.4.2019 – DJe 26.4.2019).
"1. A remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 33 c/c 126, § 1o, da
LEP, exige jornada diária não inferior a seis nem superior a oito horas, contabilizando-
se a quantidade de dias efetivamente trabalhados e não o simples somatório de horas.
Precedentes.
2. O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, firmou
posicionamento segundo o qual "é obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas
hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária,
cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa
jornada não derive de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso, diante dos
princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que tornam
indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado,
legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela
administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004538-93.2020.8.26.0496 -Voto no 3796
9
(RHC 136.509, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA,
julgado em 04/04/2017, DJe 27/04/2017).
3. Situação em que o apenado "cumpre pena no regime fechado e
realiza serviços de artesanato e prestação de serviços em artefatos de argila no
Presídio Inspetor José Martinho Drumond" que se enquadra na hipótese
excepcional adotada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando a regra contida no
art. 126 da LEP acerca da jornada de trabalho." (REsp 1721257/MG – T5 – Quinta
Turma – Rel. Min. Jorge Mussi – J. 5.6.2018 – DJe 15.6.2018).
1. Hipótese em que a remição da pena pelo trabalho artesanal foi cassada,
pelo Tribunal a quo, em virtude da impossibilidade de a autoridade carcerária aferir
o quantitativo de horas trabalhadas em decorrência de problemas estruturais e de
outros argumentos, para os quais não contribuiu o apenado, que não pode ser
prejudicado pela ineficiência dos serviços inerentes ao Estado.
2. Cabe ao Estado ao Estado administrar o cumprimento do trabalho no
âmbito carcerário, não sendo razoável imputar ao sentenciado qualquer tipo de
desídia na fiscalização ou controle desse meio.
3. No caso em apreço, observa-se que o reeducando efetivamente
exerceu o trabalho artesanal, tendo sido essa tarefa devidamente atestada pela
administração carcerária. Por tal motivo, descabe ao intérprete opor empecilhos
praeter legem à remição pela atividade laboral, prevista pelo citado art. 126 da Lei de
Execução Penal, uma vez que a finalidade primordial da pena, em fase de execução
penal, é a ressocialização do reeducando.
4. Assim, sendo possível a interpretação extensiva in bonam partem, não há
falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse àqueles apenados
que estejam vinculados a atividades profissionalizantes, tais como a
participação em atividades de artesanato no interior do estabelecimento prisional."
(AgRg no REsp 1720785/RO – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Ribeiro Dantas – J.
3.5.2018 – DJe 11.5.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004538-93.2020.8.26.0496 -Voto no 3796
10
Nesta C. 11a Câmara de Direito Criminal: Agravo em Execução Penal no
0002621-28.2019.8.26.0996 – Rel. Des. Alexandre Almeida - J. 2.10.2019; Agravo em
Execução no 0003886-13.2019.8.26.0496 – Rel. Des. Xavier de Souza - 21.8.2019.
Dessa foram, correta a r. decisão de fls. 24/25.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
Realize-se o cálculo com esse parâmetros.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator